Tribunal: TCU
Processo: 002.019/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4787/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão inicial de reforma em benefício do Sr. João Francisco Machado da Silveira, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do representante do MP/TCU, detectou que o interessado se beneficiou indevidamente da regra de arredondamento prevista no art. 138 da Lei 6.880/1980, segundo a qual dispunha que a fração maior do que 180 dias seria considerada 1 (um) ano (dispositivo atualmente revogado), o que lhe conferiu um adicional por tempo de serviço de 21%, em vez de 20%; Considerando que o adicional por tempo de serviço nas carreiras militares foi extinto pela Medida Provisória 2.215, de 29/12/2001, assegurado ao militar o percentual correspondente aos anos de serviço a que fizesse jus em 29/12/2000 (art. 30 da referida MP); Considerando que, de acordo com os dados da presente concessão, o instituidor contava com tempo efetivo de serviço, até 29/12/2000, de 20 anos, 11 meses e 25 dias (peça 3, p. 4); Considerando, dessa maneira, que o beneficiário da reforma faz jus ao adicional por tempo de serviço de 20%, e não de 21%, sem direito ao arredondamento previsto no art. 138 da Lei 6.880/1980, porquanto esse arredondamento é aplicável somente pelos motivos previstos nos itens I a X do art. 98 (transferência para reserva ex officio ) e nos itens II e III do art.106 (reforma por incapacidade) da aludida norma, os quais não se encontram presentes no ato em apreço (passagem para reserva remunerada a pedido com no mínimo 30 anos de serviço, cf. peça 3, p. 1); Considerando que o recebimento pelo beneficiário de 21% de adicional por tempo de serviço contraria a norma de regência (Lei 6.880/1980) e a jurisprudência deste Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdãos 6.297 e 3329, ambos de 2024, da Segunda Câmara e de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; e 18.561/2021 - Segunda Câmara (rel. Min. Augusto Nardes); Considerando, entretanto, que faltaram somente 5 dias de serviço (21 anos - 20 anos, 11 meses e 25 dias = 5 dias) para que o reformado fizesse jus a perceber adicional por tempo de serviço de 21%, pode esta Corte, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerar excepcionalmente legal a concessão e conceder registro ao ato; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar, excepcionalmente, legal e conceder registro ao ato de reforma em benefício do Sr. João Francisco Machado da Silveira: 1. Processo TC- Processo 002.019/2025-6 (REFORMA) 1.1. Interessado: João Francisco Machado da Silveira (XXX.773.010-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.